Tribunal: TJPA
Processo: 0022455-94.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0022455-94.2016.8.14.0401

RECORRENTE: JORGE MELHYM AARAO NETO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0022455-94.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: BELÉM – PA – 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE(S): JORGE MELHYM AARÃO NETO

ADVOGADO(AS): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15814

JÁDER B. DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11216

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA C. FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ARTS. 121, CAPUT, C/C 18, I, CP) – MÉDICO ANESTESISTA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, IV, DO CPP) – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ANESTECIOLOGISTA E O RESULTADO MORTE – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

I - Diante da não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado (morte da vítima), a absolvição é medida que se impõe, nos precisos termos do artigo 386, inciso IV, CPP.

II – Recurso conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade em CONHECER do recurso, e por maioria DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora revisora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa do recorrente em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que
PRONUNCIOU
o denunciado
JORGE MELHYM ARÃO NETO
, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do
Art. 121, caput, c/c art.18, I do CPB,
pelo crime do qual foi vítima
ALESSANDRA PRINTES PAES.

O Ministério Público do Estado do Pará,
ofereceu denúncia crime
contra
ALAN LEITE BARBOSA DOS SANTOS e JORGE MELHYM ARO NETO,
respectivamente os tipos penais descritos nos
Art. 121, §2°, inciso I c/c art.18, I do CPB (para o primeiro) e Art. 121, caput c/c art.18, I do CPB (para o segundo),
por fato cometido contra a vítima
ALESSANDRA PRINTES PAES.

Depreende-se da narrativa ministerial, que, no dia 09 de agosto de 2016, aproximadamente às 19:00horas, no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, na Travessa 2ª de Queluz, nº515, Bairro Canudos, nesta cidade, o denunciado ALAN LEITE BARBOSA, que é médico, realizou cirurgia de lipoaspiração completa na vítima, procedimento este que teria sido decisivo para o óbito da ofendida.

Que no dia do fato, a vítima fora submetida ao procedimento cirúrgico de lipoaspiração contratado, que teria se iniciado às 13h00min e encerrado às 19h30min, sendo composta a equipe médica pelos denunciados, e pela técnica de enfermagem Ana Cláudia Santos de Souza.

Durante o procedimento as áreas do corpo que teriam sido lipoaspiradas seriam o abdome, faces internas e externas das coxas, costas, lombar, flancos e braços.

O denunciado JORGE MELHYM AARÃO NETO era o médico anestesista no procedimento. Segundo o prontuário médico foi utilizada anestesia inalatória mais peridural, entretanto o denunciado responsável em depoimento prestado perante a autoridade policial afirmou que o procedimento teria sido de anestesia geral inalatória de cevoflurane, acompanhada de entubação oro traqueal, respiração mecânica a volume e bloqueio pericural.

O denunciado JORGE MELHYM AARO NETO, segundo a peça delatória, enquanto anestesista, também teria sido o responsável pela anamnese da vítima e avaliou os exames pré-operatórios da vítima, inclusive teria ciência do laudo de risco cirúrgico de fls. 245 dos autos, que autorizaria apenas a lipoaspiração do abdome.

Relata ainda a denúncia, que ao término da cirurgia, quando a equipe médica tentou vestir a cinta elástica na vítima, esta teve uma primeira parada cardiorrespiratória, chegando a ser reanimada, entretanto minutos depois de estabilizada, teve uma segunda parada cardiorrespiratória, ocasião em que os médicos informaram o esposo da vítima que estariam tentando conseguir leito de UTI em qualquer Hospital do SUS,
pois o Hospital onde fora feito o procedimento não possuía UTI
. Na ocasião a família se dispôs a arcar com os custos de internação em Hospital particular, se fosse necessário.

Ocorre que a busca por um leito de UTI não foi exitosa, vez que a vítima sofreu uma terceira parada cardiorrespiratória, a qual não resistiu e evoluiu a óbito.

Ao final, o representante do Ministério Público conclui que os denunciados assumiram o risco de produzir o resultado morte da vítima com dolo eventual,
ao ignorar o laudo de risco cirúrgico que autorizava somente a lipoaspiração do abdome e realizaram, em hospital que não possuía UTI
,
procedimento cirúrgico muito mais amplo, envolvendo seis áreas do corpo da paciente
.

A denúncia crime foi formalmente recebida pela decisão de fl. 418 dos autos.

Os acusados foram regularmente citados, conforme fl.460 (ALAN) e 463/464 (JORGE), apresentando resposta à acusação às fls. 438/457 e 421/437, respectivamente.

Realizada a instrução probatória da primeira fase dos processos afetos ao Tribunal do Júri, foram ouvidos em juízo as testemunhas EMÍLIO DE ANGELIS VALLINOTO, JOSÉ CARLOS TOMAZ DA SILVA JUNIOR, RISONEIDE PRINTES, ROSEMIR DE SOUZA TORRES DA SILVA, RUBENITA MONTEIRO PIMENTEL, VÂNIA DO SOCORRO MAIA DIAS, SANDRA MARIA PRINTES e JOO BATISTA DE SOUZA MIRALHA, arroladas pelo Ministério Público (mídias de fls.574 e 592) e a testemunha de defesa ANA CLÁUDIA SANTOS DE SOUZA, LUIZ DE GONZAGA RODRIGUES MALCHER, RAIMUNDO JOSÉ SOUZA DE CASTRO (mídias fls.592 e 608).

Os réus foram qualificados e interrogados, conforme mídia de fls. 608 dos autos.

Encerrada a instrução preliminar, as partes apresentaram suas alegações finais por memoriais, tendo o Ministério Público, às fls. 613/630, pugnado pela pronúncia dos denunciados nos termos em que foram denunciados. A Assistência à Acusação, às fls.632/639, também pugnou pela pronúncia dos réus.

A defesa técnica dos denunciados, por sua vez, em memoriais de fl.641/654 e fls.658/671, pugnou pela impronúncia ou absolvição sumária dos denunciados, pela ausência de prática de qualquer infração penal por estes, ou ainda, subsidiariamente, a desclassificação do delito, para o crime de homicídio culposo.

Após a apresentação de alegações finais, fora noticiado nos autos, como comprova o documento de fls. 696, o óbito do denunciado ALAN LEITE BARBOSA DOS SANTOS (EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ALAN LEITE BARBOSA DOS SANTOS).

O Juízo
a quo
PRONUNCIOU
o denunciado
JORGE MELHYM ARÃO NETO
, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do
Art. 121, caput, c/c art.18, I do CPB,
pelo crime do qual foi vítima
ALESSANDRA PRINTES PAES.

Inconformado com a sentença de pronúncia a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
pugnando pela tese de atipicidade da conduta e subsidiariamente, pugnou pela impronúncia, em razão da ausência de nexo causal necessário para a responsabilidade penal. Por fim, que seja reconhecida considerado inviável a presença de dolo eventual, devendo ser desclassificado o crime para homicídio culposo, previsto no art. 121, 3º, do CPB. (ID. 5803951).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da PRONÚNCIA do réu JORGE MELHYM AARÃO NETO, por infringência ao Art.121 c/c Art.18, I do CPB. (ID. 5804130).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6777788).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0022455-94.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: BELÉM – PA – 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE(S): JORGE MELHYM AARÃO NETO

ADVOGADO(AS): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15814

JÁDER B. DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11216

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA C. FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

O recurso, próprio e tempestivo, merece conhecimento.

Mérito.

O inconformismo do apelante merece prosperar.

Ao me debruçar sobre o conteúdo fático-probatório dos autos, concluo que não há prova conclusiva que possa atestar a responsabilidade do médico anestesista ora apelante pela morte da vítima, conforme se vê das razões abaixo.

Busca a defesa primeiramente o reconhecimento da tese de atipicidade da conduta e absolvição sumária do apelante, das acusações contidas na denúncia.

Alternativamente pugnou, caso não seja acolhida a tese de absolvição sumária, pela impronúncia do apelante, haja vista que a morte da vítima decorreu de “embolia pulmonar” e não por qualquer desdobramento de suas ações médicas, enexistindo assim o nexo causal necessário para a sua responsabilização penal.

E, por fim, rejeitadas as argumentações supra, requer o apelante a desclassificação de homicídio simples, artigo 121, caput, c/c artigo 18, inciso I, ambos do CP, para homicídio culposo, artigo 121, § 3º, do Código Penal.

Pois bem, finda a instrução criminal, embora tenha sido demonstrado que o falecimento da vítima decorresse da intervenção cirúrgica à qual fora submetida, não houve demonstração de que esse resultado teria decorrido de comportamento negligente ou imperito por parte do apelante JORGE MELHYM AARÃO NETO (médico anestesista).

Conforme se depreende dos autos, a paciente ALESSANDRA PRINTES PAES faleceu no dia em que foi submetida a procedimento de lipoaspiração - na época (09/08/2016), bastante corriqueiro. Ainda segundo consta dos autos, as exigências pré-operatórias foram todas cumpridas.

Um dos acusados, ALAN LEITE BARBOSA DOS SANTOS (já falecido), autorizou a realização da cirurgia a vista de exames apresentados pela vítima e com base em anamnese (registros de dados do paciente) feita no próprio consultório.

Com efeito, constato do laudo necroscópico constante dos autos que: “a
causa mortis
médica da periciada é compatível com EMBOLIA PULMONAR GORDUROSA que culminou com insuficiência respiratória aguda decorrente de edema agudo do pulmão.”

Não vislumbro, mesmo num esforço hercúleo, o nexo causal entre a conduta do recorrente e o resultado fatal advindo, conforme se vê.

A equipe médica era composta pelo cirurgião ALAN LEITE BARBOSA DOS SANTOS (falecido), sua auxiliar a técnica em enfermagem ANA CLÁUDIA SANTOS DE SOUZA, e o recorrente, o médico anestesista JORGE MELHYM AARÃO NETO.

Por oportuno, destaco o papel fundamental do anestesiologista nas situações em que é preciso haver a sedação, já que pode representar um risco a saúde do paciente. Durante a cirurgia, por exemplo, ele controla a respiração e a pressão arterial do anestesiado, prestando o atendimento em caso de complicações. Já no pós-operatório, ele colabora para a recuperação do paciente, controlando principalmente a sua dor. Assim, pode-se dizer que a anestesia na cirurgia plástica fornece segurança para o paciente, enquanto minimiza os seus desconfortos. Para o cirurgião, ela garante ainda, maior precisão e agilidade, pois evita que o paciente fique agitado e, consequentemente, dificulte o procedimento. (fonte: A importância da anestesia na cirurgia plástica. Por: Guilherme Pintarelli - Cirurgião Plástico - Departamento de Marketing da SBCP/SC - CRM 13519 | RQE 9876.
Publicado em
28/01/2019
- Atualizado 28/03/2019)

Então, observo que o apelante tinha função específica na sala de cirurgia ou seja, anestesiar a paciente, acompanhando-a durante todo o procedimento que era realizado pelo cirurgião ALAN LEITE, havendo provas nos autos que o recorrente não se ausentou em nenhum momento do local da cirurgia, não deixando de agir com diligência e cuidados necessários a paciente que veio a falecer.

Verifico, outrossim, que a vítima respondeu bem a anestesia aplicada e durante a cirurgia não houve intercorrências, o que demonstra não haver nexo entre a sua morte e a ação do apelante, por erro quanto a dosagem de anestésico aplicado ou qualquer outro fato que ligasse a conduta do agente ao falecimento da vítima.

Reforço a ausência de provas capazes de demonstrar que as paradas cardíacas sofridas pela vítima – que faleceu – foram decorrentes da ação anestésica efetuada pelo apelante, portanto não existe nos autos qualquer prova de que o evento morte decorreu de falha técnica do anestesista.

Ao contrário, o doutor ALAN LEITE alertou a paciente dos riscos da intervenção cirúrgica, e que as decisões tomadas no pré e pós-operatório que levaram a morte da vítima, ressalto mais uma vez, não tendo relação com a anestesia aplicada pelo recorrente JORGE MELHYM, não sido identificado comportamento negligente ou imperito por parte do acusado, o que impede sua responsabilização criminal, já que não houve a violação de qualquer dever objetivo de cuidado relevante para evitar o resultado danoso.

Por fim, ressalto que embora seja compreensível o incomensurável pesar dos familiares da vítima, o caso deve ser analisado pelo viés da responsabilidade penal, sendo certo que, diante da não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado (morte) e da ausência de violação do dever objetivo de cuidado, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3º E 4º, DO CP)- ERRO MÉDICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII DO CPP
)- RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO -
PLEITO CONDENATÓRIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O RESULTADO MORTE DA VÍTIMA - VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO EVIDENCIADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado (morte da vítima), a absolvição é medida que se impõe.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1609602-3 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Naor R. de Macedo Neto - Unânime - J. 22.06.2017) (TJ-PR - APL: 16096023 PR 1609602-3 (Acórdão), Relator: Juiz Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 22/06/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2065 10/07/2017).

Nesse diapasão, o que é verdadeiramente importante é dizer que o que impera no âmbito do direito penal em relação ao anestesiologista, é a conduta adotada e a comprovação de que não se poderia ter tomado outra conduta diante do caso concreto.

Assim, toda vez que diante de uma acusação no caso de homicídio, o médico provar que não obstante o resultado óbito, todas as medidas cabíveis, à luz da ciência, foram tomadas, não poderá ser condenado criminalmente.

A mensagem maior que se pretende impingir nesse momento é a de que a conduta adotada é e sempre será o alvo da análise jurídica, que, principalmente do ponto de vista penal, se dedicará a avaliar a adequação do comportamento profissional.

No caso em exame, as condutadas adotadas pelo anestesiologista levaram ou não a vítima a sofrer paradas cardíacas durante ou depois da cirurgia e consequentemente a sua morte, o que verdadeiramente interessa para o direito penal? A resposta é a conduta!!! Desta forma, será verificado se o anestesista, como dito em parágrafo anterior, estava o tempo todo dentro da sala de cirurgia monitorando a paciente; se, ao detectar a complicação, tomou as medidas protocolares preconizadas e demais procedimentos. É essa conduta que foi analisada, e não o dano em si. Por via contrária de raciocínio, será verificado sempre se o médico poderia ter adotado conduta diversa que pudesse influenciar no resultado final.

Em última análise, o anestesiologista estará sempre, na esfera penal, sendo questionado se deu causa ao dano a um bem essencial do paciente (sua saúde física e psíquica) por atuação negligente, imprudente ou imperita, isto é, por conduta inadequada ou pela ausência de realização da conduta correta.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para
ABSOLVER
o apelante
JORGE MELHYM AARÃO NETO,
nos termos do artigo 386, inciso IV, Código de Processo Penal Brasileiro.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2021